Tribunal: TJBA
Processo: 0089036-60.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0089036-60.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE LUIZ RIOS CAMPELO registrado(a) civilmente como LUIZ RIOS CAMPELO Advogado(s): IVANA DULCE FRANCA RIOS APELADO: SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s):ANA PATRICIA DANTAS LEAO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE VISTORIA INICIAL. PROVA UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DO LOCADOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais decorrentes da deterioração de imóvel ao final de contrato de locação firmado entre o espólio autor e o sindicato réu. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o locador apresentou provas suficientes para responsabilizar o locatário pelos danos materiais alegadamente causados ao imóvel locado. III. Razões de decidir 3. Para a responsabilização do locatário, exige-se prova de que os danos não decorreram do uso normal e que não existiam no início da locação. 4. A ausência de laudo de vistoria inicial impede a aferição do estado do imóvel no momento da entrega, inviabilizando o comparativo necessário para imputação de responsabilidade. 5. O laudo de vistoria final foi produzido unilateralmente, sem contraditório, e as fotografias anexadas não comprovam a origem dos danos. 6. A cláusula contratual que isenta o pagamento de dois aluguéis para realização de reformas iniciais não substitui a necessidade de prova objetiva do estado do imóvel. 7. Não demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e os danos, mantém-se a sentença de improcedência. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Na ação de indenização por danos materiais decorrentes de locação, incumbe ao locador provar que os danos não existiam no início do contrato e que não decorrem do uso regular do bem. 2. Laudo de vistoria unilateral e cláusula contratual genérica não suprem a ausência de prova objetiva e contraditória sobre o estado do imóvel." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 23, III e V; CPC, arts. 373, I, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1009322-77.2021.8.26.0297, Rel. João Casali, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 24.08.2024; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.211962-6/001, Rel. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 11.06.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0089036-60.2008.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante ESPÓLIO DE LUIZ RIOS CAMPELO e apelado, SINDICATO DOS POLICIAIS CIVIS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.